Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo requerente em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o DF se abstenha de promover descontos em folha salarial, a título de recebimento e gratificação de preceptoria.

2. Na origem, afirmou o agravante que no período em que se pretende a devolução dos valores – 02/04/2020 a 28/02/2021, encontrava-se afastado de suas atividades em razão de tratamento de saúde, período de quase 11 meses, computado como licença médica. Aduziu que para o exercício da função de preceptoria submeteu-se a processo seletivo, não se tratando de cargo de livre nomeação e exoneração e integra sua remuneração, não podendo o pagamento ser suprimido em período que o afastamento é considerado como efetivo exercício. Sustentou não haver nos autos que demonstre a concorrência do agravante para o equívoco do pagamento pela Administração. Pugnou pela suspensão de quaisquer providências para realização de descontos em seus vencimentos e a inscrição de seu nome em dívida ativa, até julgamento final de mérito.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (Id 51363364). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 52659495).

4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de Id 51421751.

5. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Necessária a identificação de elementos fáticos a permitir, em sede de cognição sumária, convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, bem como necessária a constatação de que a demora para concessão da tutela definitiva poderá prejudicar o o resultado útil do processo.

6. Nos termos da tese firmada por ocasião do Tema Repetitivo no 531, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de errônea interpretação de lei por parte da Administração Pública, culminando com o pagamento indevido ao servidor, não é cabível o desconto em folha de pagamento dos valores recebidos, em razão da boa-fé deste, que teve criada falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos.

7. O Tema Repetitivo no 1009, também do STJ, fixou entendimento de que estão sujeitos à devolução os pagamentos feitos indevidamente aos servidores públicos, decorrentes de erro administrativo, porém não decorrentes de interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

8. No caso dos autos, necessária a dilação probatória a fim de se verificar se o pagamento indevido decorreu de erro da Administração, caso em que necessária a demonstração, pelo agravante, de recebimento dos valores de boa-fé. Destaque-se que houve publicação em diário oficial de sua dispensa da atividade de preceptoria, o que, em analise apriorística, não atrai a probabilidade do direito no sentido de admitir que o autor não tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sem honorários em razão da ausência de apresentação de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.